Tribunal: TJDFT
Processo: 0742761-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REJEITADA. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DO FORNECEDOR DE RETER A FATURA E COMUNICAR O USUÁRIO DO CONSUMO SUPERIOR A 80% DA MÉDIA DO CONSUMO (ART. 94, RESOLUÇÃO No 14/2011, ADASA). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NA PARTICULARIDADE DO CASO EM CONCRETO, POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DESCONTO SUPERIOR A DUAS FATURAS (ART. 118, §5o, RESOLUÇÃO No 14/2011, ADASA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a ré, CAESB, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-la à obrigação “de reembolsar ao autor o valor de R$ 16.230,45, atualizado pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.”
2. Sustenta a recorrente preliminar de incompetência, em razão da complexidade da causa (perícia). No mérito, argui, em síntese, pela regularidade da cobrança, impossibilidade de refaturamento pela terceira vez consecutiva, responsabilidade do usuário pelas instalações internas e presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
3. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A fatura anexada pela parte autora (ID 25283810 - Pág. 1) comprova o discrepante valor cobrado em outubro/2020 em relação aos demais meses faturados, indicando a exorbitância da cobrança atinente a tal mês em relação à média do padrão de consumo. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa rejeitada.
4. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório, de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante, na pessoa da empresa ré.
6. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se a consumidora prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373 II, do Código de Processo Civil.
7. À CAESB compete a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção, conforme determina o artigo 63 do Decreto no 26.590/2006.
8. Na espécie, restou devidamente comprovado nos autos a existência de vazamentos, externo e interno, na residência do recorrido, circunstância esta que majorou, consideravelmente, as contas de água nos meses de abril, maio, junho e julho/2020 (ID 25324347 - Pág. 1).
9. No que concerne aos meses de junho e julho/2020, a recorrente realizou o refaturamento, deixando de fazê-lo quanto aos meses de 04/2020 (R$2.040,60) e 05/2020 (R$14.189,85), em razão da vedação disposta no art. 118, da Resolução No 14/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, que limita a duas faturas mensais, em um período de 12 (doze) meses, a concessão de desconto em razão de vazamento confirmado pelo prestador de serviços.
10. Destaca-se que a Adasa em resposta à reclamação do autor emitiu parecer recomendando o refaturamento das contas, referentes aos meses de abril e maio/2020, posto que a recorrente não observou o art. 94, da Resolução acima mencionada (ID 25324350 - Pág. 3).
11. Muito embora o art. 118, da Resolução no 14/2011 - ADASA, limite a concessão do desconto, por vazamento imperceptível, a duas faturas mensais subsequentes, em um período de 12 (doze) meses, as particularidades do caso em comento: existência de 2 (dois) vazamentos, um interno e outro antes do hidrômetro; a não retenção da fatura do mês de abril/2020, a qual registrava um consumo médio superior a 80%; e, a ausência de comunicação ao usuário, por escrito, de tal fato, em descumprimento ao art. 94, da Resolução no 14/2011, impõe a mitigação do limite estabelecido no art.118.
12. Além do que a determinação de ser aplicado o desconto em apenas duas faturas mensais subsequentes, nos termos do parágrafo 5o do art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA, causa enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra” (Acórdão 1123415, 07003708220188070018, Relator: ALFEU MACHADO), violando o artigo 51, o § 1o, inciso II, do CDC.
13. Pelo exposto, mantem-se incólume a sentença vergastada.
14. Recuso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995.